Tribunal: STF
Processo: HC 217398
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.